Tribunal: TJMT
Processo: 0003329-59.2013.8.11.0009
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0003329-59.2013.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]
Parte(s):

[MARIA GOMES DA SILVA - CPF: 631.764.591-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA DE EMBOLIZAÇÃO DAS ARTÉRIAS UTERINAS – NÃO COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA DO PODER PÚBLICO E URGÊNCIA – SENTENÇA GENÉRICA - TESES AFASTADAS – OBRIGAÇÃO SATISFEITA - DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) -
ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – NOTA FISCAL E DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS E MATERIAIS USADOS NO PROCEDIMENTO ACOSTADOS NOS AUTOS – REVOGAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – NÃO FIXADA NO
DECISUM
OBJURGADO -
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

O direito à
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Comprovada a hipossuficiência da autora e a necessidade do tratamento atestada por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

As teses de ausência de negativa do poder público em fornecer o tratamento, de comprovação de urgência, decisão incerta, genérica e indeterminada devem ser afastadas, uma vez que a obrigação já foi satisfeita.

Anexados aos autos a Nota Fiscal da realização do procedimento, bem como a descrição dos serviços e materiais utilizados, resta comprovada a satisfação da obrigação.

Não há que se falar em revogação de multa diária, uma vez que sequer foi fixada pelo Juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder/MT, que julgou procedente a Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº
0003329-59.2013.8.1.0009, ajuizada em 11/11/2013, por MARIA GOMES DA SILVA e determinou que o apelante forneça o p
rocedimento cirúrgico de
Embolização das Artérias Uterinas
à paciente, hoje com 47 anos de idade, portadora de Arterite de Takayashu, Hipotireoidismo e Miomas Uterinos e com quadro de menorragia intensa associada com dismenorreia.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a ausência de negativa do poder público em fornecer o tratamento e comprovação de urgência, bem como que a sentença é incerta, genérica e indeterminada.

Alega ainda a ausência de prestação de contas do valor bloqueado e pede a revogação da multa diária.

Ao final, pugna pela reforma da sentença objurgada, para que a pretensão inicial seja julgada improcedente. Subsidiariamente, requerer a retificação do
decisum
, para que seja fixada obrigação certa e determinada, bem como a exclusão de multa diária.

Contrarrazões para que o apelo seja desprovido (ID 15136488).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do doutor, Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se para que o recurso seja provido parcialmente e em sede de remessa necessária, pela retificação parcial para que a multa diária seja substituída pelo bloqueio online (ID 16160574).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível contra sentença
que julgou procedente a Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº
0003329-59.2013.8.1.0009
e determinou que o

ESTADO DE MATO GROSSO
forneça
o p
rocedimento cirúrgico de Embolização das Artérias Uterinas à apelada, portadora de Arterite de Takayashu, Hipotireoidismo e Miomas Uterinos e com quadro de menorragia intensa associada com dismenorreia.

A liminar foi deferida em 16/07/2014 (fls. 41/46-A).

Ante ao não cumprimento da decisão judicial, a apelada, por meio da Defensoria, ingressou com pedido de bloqueio online no valor de R$ 27.039,75 (vinte e sete mil, trinta e nove reais e setenta e cinco centavos) (fl. 70), que foi deferido em 24/09/2014 (fl. 72) e cumprido em 30/09/2014 (fls. 76/77).

Em 13/10/2014, a apelada requereu novo bloqueio de mais R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ante a necessidade de complementação dos valores do procedimento (fl. 81), que foi deferido em 24/11/2014 (fl. 107).

Em 10/11/2014, o Laboratório de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Centro Oeste Ltda. informou a realização do procedimento cirúrgico em 31/10/2014 no valor de R$ 25.999,99 (vinte e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) e requereu a liberação do montante (fls. 109/110).

Prestação de contas (fls. 112/113).

Em 09/12/2014, o Juízo
a quo
confirmou a liminar anteriormente deferida e julgou a ação procedente (fls. 117/121).

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Aduz o Estado de Mato Grosso que a sentença objurgada deve ser reformada ante a ausência de negativa do poder público em fornecer o tratamento e de comprovação de urgência, bem como se tratar de decisão incerta, genérica e indeterminada.

As teses devem ser afastadas, uma vez que a obrigação já foi satisfeita.

Ademais, é
cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Nesse sentido já decidiu esta Câmara, vejamos:

APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA – CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196)
. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)

CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto. (AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015)

No que tange ao argumento de ausência de prestação de contas também não merece guarida, uma vez que foram juntados aos autos a Nota Fiscal da realização do procedimento, bem como a descrição dos serviços e materiais utilizados (fls. 112/113).

Da mesma forma, não há que se falar em revogação de multa diária. Extrai-se da sentença objurgada que sequer foi fixada pelo Juízo
a quo
, vejamos:

“Entretanto, em recentes julgados, o e.TJMT, seguindo o entendimento mais atual do STJ, embora reconheça a possibilidade de fixação de multa cominatória, com o que esta Magistrada de base concorda, deixo de aplicar a referida multa, eis que o bloqueio de valores, in casu, revela-se mais indicado.

(...)

Desta forma, mantenho incólume a decisão que concedeu a tutela antecipada nos autos, mesmo porque inexiste no ordenamento jurídico pátrio previsão legal para reconsideração de decisão judicial, existindo para tanto os recursos pertinentes, à exceção da aplicação da multa cominatória diária, eis que passo a adotar o entendimento acima citado” (fl. 120).

Assim, no caso, há carência de recursos por parte da paciente, bem como a necessidade do tratamento em questão, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise da apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER/MT.

Em sede de reexame,
RATIFICO
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020